Tribunal: TJMT
Processo: 0025045-12.2014.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025045-12.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (APELANTE), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.

DESCUPRIMENTO CONTRATUAL.

DANO MORAL NÃO

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O mero descumprimento do contrato, sem a comprovação o efetivo abalo moral, não enseja a reparação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025045-12.2014.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: DIOGO DE OLIVEIRA CRUZ

APELADA: GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
DIOGO DE OLIVEIRA CRUZ

de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral, ajuizada contra a apelada
GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA
, em que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para reconhecer o atraso na entrega da obra, e condenar a apelada ao
ressarcimento dos valores dos aluguéis do imóvel desembolsados pela parte autora, a título de danos emergentes, no valor correspondente aos aluguéis do
período de Agosto de 2013 até a efetiva entrega das chaves
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso; e condenar a apelada
a restituir os valores desembolsados pela parte requerente a título de “C.M. repasse na planta”
, a partir do atraso na entrega da obra
, na forma simples, acrescidos de juros de 1%

(um por cento)
ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso.

Em face da
sucumbência recíproca, condeno
u
os litigantes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de R$ 10% ( dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14
,
do CPC)
, com a ressalva do art. 98, 3º, do CPC em favor do autor
.
(id. 173512721)

O apelante busca, em apertada síntese, a compensação por dano moral, em decorrência do atraso da entrega do imóvel, sob o argumento de que não pode ser considerado como mero aborrecimento do cotidiano, uma vez que se viu privado de seu imóvel, gerando abalo emocional e frustração.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a apelada seja condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios. (id. 173512722)

A apelada em contrarrazões pugna pela manutenção da sentença. (Id. 173512726)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Extrai-se dos autos que os litigantes
firmaram o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do imóvel unidade 22, quadra 108-A, Torre 02, Loteamento Parque das Nações, Residencial Montreal, e Mútuo para Construção, cujo prazo para entrega do imóvel era fevereiro/2013.

Afirma que o imóvel só ficou pronto em dezembro de 2013, mas foi impedido de receber as chaves em virtude de débitos intitulados de Repasse na Planta, vindo a negociar a dívida, recebeu as chaves em 07/04/2014.

O autor pretende reformar a sentença, para que a apelada seja condenada ao pagamento do dano moral, em decorrência do atraso na entrega da obra.

Colhe-se dos autos que o imóvel ficou pronto em dezembro/2013, 10 (dez) meses após o prazo previsto em contrato.

Sendo assim, além de não ter extrapolado em muito o prazo previsto para a entrega do imóvel, o apelante também contribui para o atraso na entrega das chaves.

Ademais, o mero descumprimento contratual não dá ensejo a reparação por dano moral, uma vez que não evidenciada a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico do apelante.

Nesse sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

1.1. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, aduzindo de forma genérica a ofensa à dignidade dos consumidores, sem demonstrar, de forma clara e específica, a ocorrência de sofrimento, angústia ou abalo psicológico ocasionado aos recorridos.

1.2. A inexistência de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento, decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão agravada que determinou o afastamento da indenização por danos morais. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 2.005.466/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1284628/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, no caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1863961/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MERO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.
(...).”
(AgInt no AREsp 1211877/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019).

No mesmo sentido os Tribunais:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU O PEDIDO DE DANO MORAL E CONDENOU EM DANOS MATERIAIS A SEREM PAGOS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUE PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A REQUERIDA SEJA CONDENADA EM DANOS MORAIS E PARA QUE SEJA DECLARADA INEXISTENTE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO CONTRATO ENTABULADO. VERIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA SEM PRAZO DEFINIDO, MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DE PRAZO DE TOLERÂNCIA NÃO SUPERIOR A 180 DIAS, CONFORME SÚMULA 164 DO TJSP. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1017244-41.2022.8.26.0005; Relator (a): Marcia Monassi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2023; Data de Registro: 03/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C PERDAS E DANOS - TERMO INICIAL PARA RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRAS - ADEQUAÇÃO - PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - DANOS MORAIS - NÃO CONSTATAÇÃO - MEROS ABORRECIMENTOS. 1 - Ficou fundamentado na sentença que a apelante teria até o dia 11/12/2015 para entregar o imóvel à apelada. Logo, a cobrança de juros de obra somente se tornaram indevidas no mês de janeiro de 2016, e não em novembro de 2015. 2 - O simples inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais.”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.163242-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 08/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – RELAÇÃO DE CONSUMO –PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – VALIDADE DA ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE TOLERÂNCIA/PRORROGAÇÃO – ENTREGA DAS CHAVES APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO FINAL PREVISTO NO CONTRATO, INCLUSIVE O DE TOLERÂNCIA DE 120 DIAS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE – RESP Nº 1635428/SC – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – COBRANÇA CABÍVEL SOMENTE ATÉ O PRAZO PREVISTO À ENTREGA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA DA TAXA APÓS A DATA DE TÉRMINO DA OBRA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DO DANO VINDICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a contradição que existe no teor decisório da sentença não interfere na cognição dos fundamentos pelos quais o julgador expressa o seu convencimento sobre os termos da pretensão autoral, com indicação de forma clara e inequívoca das razões pelas quais acolhe ou rejeita pedidos, e o vício não impede a reapreciação dos pedidos pela segunda instância, descabe falar em nulidade da sentença à falta de fundamentação. 2. A estipulação de prazo de tolerância de 120 dias é válida, não havendo abusividade em sua previsão contratual, ao contrário, é de todo apropriada à natureza jurídica do negócio, considerando que se trata de empreendimento complexo e sujeito a situações involuntárias das mais variadas, sendo prorrogação prevista justamente para possibilitar às construtoras que superem eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos, como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climáticos, desde que não ultrapasse o prazo máximo de 180 dias (REsp nº 1.727.939/DF). 3. Ocorrendo a entrega das chaves após o prazo final previsto no contrato, incluindo o prazo de tolerância/prorrogação, caracteriza-se o inadimplemento contratual e a falha na prestação de serviço, e, uma vez que o dever de indenizar é corolário natural do ato lesivo ao interesse ou direito de outrem, cumpre à construtora arca com os prejuízos sofridos pelos consumidores em decorrência do atraso na entrega. 4. Quanto à cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, o eg. STJ decidiu, sob a sistemática de recurso repetitivo, que a “cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. (STJ – REsp 1635428/SC – 2ª Seção - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – J. em 22/05/2019 – DJe 25/06/2019). 5. “Não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos” (STJ - EREsp 670117/PB – 2ª Seção – Rel. Min. SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Julgado em 13/06/2012, DJe 26/11/2012), todavia, não havendo comprovação da cobrança da respectiva taxa no período de mora contratual da empreendedora, não há falar em restituição de valores. 6. O atraso na entrega de imóvel em razão da não conclusão das obras não acarreta, por si só, dano moral indenizável, e, portanto, se não houver comprovação de que, do inadimplemento contratual pela construtora, decorreu para o comprador alguma situação constrangedora, humilhante e moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por dano moral só por conta do inadimplemento. Precedentes do STJ.” (
N.U 1005669-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).

Assim, não há dano moral caracterizado.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante,

em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023